Tribunal: STF
Processo: RHC 63825
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-13
Data de publicação: 1986-05-13

Ementa:
CRIME SOCIETARIO. A DENUNCIA DESCREVE FATOS TIPICOS E CERTOS,
CUJA PRECISA DISCRIMINAÇÃO, EM REFERENCIA A CADA UM DOS
INDICIADOS, E OBJETO DA PROVA A SER PRODUZIDA NA AÇÃO PENAL, SENDO
INVIAVEL A ANTECIPAÇÃO DESSE EXAME, PELA VIA DO 'HABEAS CORPUS'.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL.